Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713455-50.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS BENATTI DA SILVA 35093706191 APELADO: ARENA BSB SPE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marcos Benatti da Silva (Rockin1000 Brasil) contra sentença (Id 41595313) do juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, proposta pelo ora apelante em desfavor de Arena BSB SPE S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, nos seguintes termos: (...) 26. O deslinde do feito passa pelo exame da causa de pedir e do objeto da ação. Assim, emoldurado o quadro fático no relatório, cumpre analisar os pedidos deduzidos na proemial à luz das questões prejudiciais aventadas. 27. In casu, não assiste razão à parte autora. 28. As alegações trazidas pela parte autora não se comprovaram no curso do processo, razão pela qual devem prevalecer as razões trazidas na decisão que indeferiu a tutela provisória. 29. O contrato firmado entre as partes estipulou exclusividade apenas para a data da realização do evento, que deveria ter ocorrido em 07.05.2022. 30. O item 2.2 do contrato é esclarecedor, ao passo que menciona a possibilidade de realização de eventos "imediatamente antecedentes, adjacentes ou subsequentes" ao evento, hipótese em que caberia ao autor "envidar seus melhores esforços para auxiliar, no que for aplicável, no intuito de colaborar com montagens ou desmontagens anteriores, adjacentes ou posteriores à realização de seu evento". 31. O item 4.2, igualmente, dispõe que caberia ao autor, "[i]nclusive no período de montagem e desmontagem, [...] garantir o normal funcionamento de atividades e áreas cedidas a terceiros - até o dia que antecede o evento e a partir do dia seguinte ao evento". 32. Além disso, o contrato traz de forma expressa quais as áreas que estariam sendo objeto da cessão, ao mencionar no item 1.1, o "NOME DA ÁREA CEDIDA: GRAMADO, ARQUIBANCADAS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO". 33. Assim, tem-se que, além de ser possível a realização de outro evento em data anterior ao evento da parte autora, não havia óbice à realização de eventos em outras áreas do complexo. 34. A parte ré trouxe de forma clara que o show do Skank ocorreu em local diverso de onde ocorreria o evento da parte autora. 35. Tal alegação não foi impugnada pela parte autora e, além disso, pode ser corroborada por meio de pesquisa na página oficial da banda junto ao Instagram, sendo possível confirmar que o show foi realizado na área externa. (https://www.instagram.com/reel/CdPiJTkvGf-/? igshid=OTU1ZGJlYWQ=). 36. Quanto ao show de pagode que ocorreria no mesmo dia do evento da parte autora e quanto ao jogo que seria realizado no dia 08.05.2022, um dia após o evento, cumpre destacar, inicialmente, que é questão não trazida na peça inicial, tendo a parte autora inovado na causa de pedir. 37. Ainda assim, prevalece o mesmo entendimento do show da banda Skank. O próprio print trazido pela parte autora em sua réplica, id. 126879163, p. 5, informa que o show seria realizado no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, local não cedido à parte autora, conforme item 1.1, item 4.1 e, especialmente, item 5.1, alínea "c". 38. O jogo de futebol, por sua vez, só foi confirmado no estádio Mané Garrincha no dia 02.05.2022 (https://www.lance.com.br/brasileirao/classico-entre-flamengo-e-botafogo-sera-no-mane-garrincha-em-brasilia.html), momento em que as partes, de forma inconteste, já haviam demonstrado o interesse na rescisão do contrato. 39. Por fim, eventual frustração de receitas e patrocínios em razão de evento concorrente devem ser compreendidas à luz do risco da atividade de todo e qualquer empreendedor, não constituindo, de per si, ato ilícito passível de reparação. 40. Ademais, não há nada que comprove que a realização do show, em local diverso, não levasse às mesmas consequências indicadas na exordial, já que a própria parte autora alega preferir o show de despedida do Skank ao evento por ela mesma produzido. 41. Desta forma, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da parte autora no inadimplemento do contrato, razão pela qual não há se falar em indenização por danos morais, materiais, ou mesmo em perdas e danos. 42. Os pedidos reconvencionais, por sua vez, devem ser acolhidos em parte. 43. Uma vez que restou reconhecida a culpa exclusiva da parte autora pelo inadimplemento contratual, deve ser acolhido o pedido da reconvinte de aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil) estabelecido em contrato no item 10.1.1. 44. O dano moral, por sua vez, resulta da violação a um direito extrapatrimonial juridicamente tutelado - a exemplo dos direitos da personalidade - e tem sede constitucional no art. 5o, incisos V e X, da Constituição, podendo ser, inclusive, reconhecido às pessoas jurídicas. 45. No caso em tela, a parte autora teria feito publicações em redes sociais trazendo informações a respeito dos motivos que, ao seu ver, teriam levado à impossibilidade de realização do evento, com a indicação de que a quebra do contrato teria se dado por responsabilidade exclusiva da requerida. 46. Não obstante, entendo que a parte autora manifestou-se no exercício do direito de expressão, indicando o que entendia ser seu direito diante da questão trazida nos autos, sem a inclusão de termos ou expressões pejorativas ou desonrosas com relação à empresa ré. 47. Ademais, a jurisprudência tem entendido que o abalo moral às pessoas jurídicas deve ser comprovado, o que não ocorreu no caso em tela. 48. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM DE TEXTO NA PLATAFORMA FACEBOOK.CONTEÚDO QUE NÃO VIOLA DIREITOS DA PERSONALIDADE DAS AUTORAS. MERO DESABAFO. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE CALUNIAR, DIFAMAR OU INJURIAR. PESSOA JURÍDICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSA DE POUCA COMPLEXIDADE. RESTRITA ATUAÇÃO DOS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. DESRESPEITO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O texto constitucional se preocupou, nos seus incisos V e X do artigo 5o, em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, que, por não se traduzirem em direitos absolutos, devem ser sopesados com o direito à livre expressão do pensamento, igualmente protegido pela Carta Magna. 2. A postagem em sua página da plataforma Facebook, promovida pelo requerido, consiste tão somente em desabafo com o tratamento dispensado pela 1a autora a ele. Não se vislumbra, no bojo do texto publicado, qualquer calúnia, injúria ou difamação a envolver as autoras e amparar o pedido de compensação por danos morais. 3. Mais a mais, muito embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, o prejuízo extrapatrimonial deve ser demonstrado, o que não ocorreu nos autos. 4. Se a causa é de pouca complexidade e a atuação dos causídicos foi restrita (não tendo havido sequer instrução a demandar maiores esforços na defesa dos interesses de seus patrocinados), os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no mínimo legal. Redução cabível, a fim de se adequar aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Apelação provida em parte. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1244756, 07281712420188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 49. Logo, merece parcial guarida o pleito reconvencional. Dispositivo Principal 50. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgo parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para condenar a reconvinda ao pagamento da multa prevista em contrato, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor fixado para a cessão do espaço (R$ 300.000,00), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, multa contratual de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data em que inadimplida a primeira parcela pela reconvinda. 51. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 52. Arcará a autora com o pagamento das despesas processuais da ação. 53. Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, arcarão as partes com as despesas processuais da reconvenção, cabendo à reconvinte o pagamento de 50% (cinquenta por cento) e à reconvinda o pagamento de 50% (cinquenta por cento). Honorários Advocatícios 54. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 55. Em conformidade com as balizas acima, arcará a autora com o pagamento de honorários advocatícios - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com espeque no art. 85, §§ 8o e 8o-A do Código de Processo Civil. 56. Fixo honorários advocatícios da reconvenção em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à reconvenção; com espeque no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cabendo a cada uma das partes o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da verba honorária. (...) Inconformado, o autor interpõe apelação (Id 41595318). Em razões recursais, pleiteia, inicialmente, a gratuidade de justiça, mediante a alegação de não dispor de condições financeiras para pagar as despesas processuais sem prejuízo de manutenção de suas atividades. No mérito, defende inexistirem razões para justificar que o uso exclusivo da utilização do espaço especificado estava assegurado apenas para o dia 7/5/2022, “eis que distorce os termos contratuais, em clara demonstração de transgressão ao princípio da boa-fé.” Pontua ter o juízo a quo deixado de verificar que no dia 7/5/2022, data em seria realizado o “ROCKIN1000 Brasil”, foi realizado também o evento “O Encontro com Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé”. Assevera que a apelada “já tinha a data do evento supramencionado, pois o instagram oficial do evento estava divulgando a data desde dia 23/09/2021, no entanto, tal informação não foi repassada para o Recorrente quando assinou o Contrato em 25/10/2021.” Afirma não prosperar a justificativa da apelada de que, no momento do agendamento do evento, o contrato com o apelante já estava rescindindo. Salienta ser claro e manifesto o descumprimento contratual por parte da apelada. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ex positis, requer: a) A intimação da Recorrida para apresentar, caso queira, suas contrarrazões; b) No mérito, seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, objetivando a reformada da sentença objurgada, nos termos da fundamentação supra, com amparo na teoria da causa madura; c) Ainda no mérito, uma vez reformada a sentença, seja invertida a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, repassando aludido ônus somente a Recorrida. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Contrarrazões da apelada no Id 41595322, em que, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante. No mérito, pugna, em suma, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente ao exame do pleito recursal, vejo que o preparo não foi recolhido, porque o apelante pede a concessão da gratuidade de justiça. Aprecio, neste momento, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal na admissibilidade da apelação. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481, do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 41595267). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, em que pesem suas alegações, o apelante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Sobreleva mencionar que o recorrente olvidou de trazer aos autos elementos que comprovem gastos ordinários ou extraordinários para sua própria manutenção e/ou de sua família. Importa ressaltar que, sendo o autor/recorrente empresário individual, a hipossuficiência financeira deve corresponder a todas as fontes financeiras do autor, não só aquelas relativas à pessoa jurídica, como também aquelas relacionadas à pessoa física. Isso porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).” Quanto ao ponto, calha esclarecer que este e. TJDFT tem o entendimento de que, para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça ao empresário individual, deve haver eficaz demonstração da imprescindibilidade do benefício, não bastando, para tanto, apresentação de balanço negativo ou o fato de a empresa individual ser ré em diversas demandas judiciais ou alvo de inúmeras cobranças. Confira-se: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4.1. No caso em exame, as alegações e documentos apresentados para justificar a hipossuficiência da fundação apelante e, com isso, ser merecedora do benefício da gratuidade de justiça, se mostram incapazes de comprovar a alegada hipossuficiência. 4.2. Períodos com balanço negativo não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente diante da insuficiente demonstração de que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, afetar o regular funcionamento das atividades da apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1309949, 07189064320198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTRATOS BANCÁRIOS COM ENTRADAS MENSAIS DE PAGAMENTOS. ALTOS RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. 2. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma que deve ser comprovada quando as circunstâncias do caso não são suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, é imprescindível a demonstração da necessidade do benefício, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O fato de ser demandada em processos judiciais não basta para comprovar a insuficiência de recursos, em especial quando não há registro de condenações desfavoráveis com trânsito em julgado. O mesmo se diga em relação aos comprovantes de cobrança, corriqueiros no cotidiano de quem exerce atividades empresariais. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1325846, 07019203820208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021) - grifo nosso Assim, verifico não constar nos autos prova concreta da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, repito, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Sobre o tema, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. PANDEMIA COVID - 19. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 3. A suspensão das atividades dos estabelecimentos comerciais instalados em shopping centers do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no Decreto no 40.817, de 2020, é temporária e não justifica o deferimento da gratuidade de justiça, pois falta às empresas apenas liquidez momentânea. 4. A falta de previsão legal específica não impede odiferimentodo recolhimento das despesas processuais para o final do processo, pois a Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso à Justiça a todos aqueles que não dispõem de situação econômica que lhes permita arcar com as despesas do processo, mesmo que por curto espaço de tempo. 5. No caso, deve-se ter em conta o direito constitucional de acesso à jurisdição e os princípios da solidariedade social e da concretude, segundo o qual o juiz, ao aplicar a lei, deve fazê-lo de acordo com as exigências do bem comum e dos fins sociais a que a lei se destina. 6. Nos termos do artigo98, § 5o, do CPC,"a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." Se assim é, não há óbice ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo nos casos em que a parte autora, temporariamente, esteja em situação de hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional que assegura a todos o acesso ao Judiciário. 7. Em razão da temporária incapacidade financeira da empresa agravante decorrente da situação excepcional de crise instaurada pela pandemia da Covid-19, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais deve ser presumida, não para obter a gratuidade de justiça, mas para diferir o pagamento dessa despesa para o final do processo, caso a parte autora eventualmente venha a sucumbir. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1291009, 07208039320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020) (grifo nosso) Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira do apelante. Entendo, portanto, que ele não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela parte requerente, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao autor/apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora